Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702575-38.2023.8.07.0009 AGRAVANTES: MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA, EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS AGRAVADOS: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, GLAUBER JOSÉ NUNES, EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018